Tribunal: TJPA
Processo: 0877336-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877336-55.2020.8.14.0301

APELANTE: A C DA SILVA VIEIRA - EPP

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por CIMENTOS DO BRASIL S/A contra empresa individual de responsabilidade limitada e sua sócia, visando à cobrança de valores representados por duplicatas protestadas, acompanhadas de notas fiscais.

O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos, reconhecendo excesso na cobrança e limitando a condenação aos valores comprovadamente devidos, com incidência de juros e correção monetária.

Apelação interposta pelas embargantes, sustentando carência da ação por ausência de título executivo, ilegitimidade passiva da pessoa física, ausência de contrato e de vínculo com os documentos apresentados, além da impugnação dos encargos aplicados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela autora são hábeis a constituir título executivo judicial em sede de ação monitória; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da sócia da empresa individual requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como prova idônea para ação monitória a apresentação de notas fiscais, protestos e comprovantes de entrega, mesmo sem contrato formal.
7. As assinaturas nas notas fiscais foram impugnadas genericamente, sem produção de contraprova eficaz quanto à sua falsidade ou desconexão com a relação jurídica, não se desconstituindo o conjunto documental apresentado.
8. A inclusão da sócia no polo passivo se justifica em razão da natureza jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada, que enseja responsabilização direta de seu titular pelas obrigações contraídas, conforme entendimento consolidado.
9. A sentença foi prudente ao reconhecer parcialmente os embargos, excluindo encargos excessivos e limitando a condenação aos valores efetivamente comprovados. Os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês encontram amparo nos arts. 406 do Código Civil e 161, §1º, do CTN.
10. Não houve comprovação de pagamento ou fato extintivo da obrigação pelas apelantes, que se limitaram a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.
Tese de julgamento: A nota fiscal acompanhada de protesto e comprovante de entrega constitui prova idônea para ação monitória. A sócia de empresa individual responde pelas obrigações da pessoa jurídica, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 406
Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 98, §3º, 487, I e 702, §8º
Código Tributário Nacional, art. 161, §1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 643.786/SP
STJ, REsp 1.088.046/MS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por C DA SILVA VIEIRA - EPP e ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da monitória, ajuizada por CIMENTOS DO BRASIL S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
tão somente para reconhecer o excesso de cobrança, condenando as embargadas ao pagamento dos valores constantes nos documentos IDS Num. 22025644, os quais serão atualizados com base no INPC e com incidência de juros de mora de 1% a.m, ambos contabilizados da seguinte forma:

Título 1 – R$ 8.272,00 (a partir de 29/12/2015)

Título 2 – R$ 8.799,98 (a partir de 29/12/2015)

Título 3 – R$ 8.799,98 (a partir de 30/12/2015)

Título 4 – R$16.544,00 (a partir de 05/01/2016)

Condeno as embargadas ao pagamento dos valores devidos pelo protesto dos títulos, acrescidos de juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária pelo INPC da seguinte forma:

Protesto 1 – R$ 274,10 (a partir de 29/01/2016)

Protesto 2 – R$ 341,70 (a partir de 29/01/2016)

Protesto 3 – R$ 341,70 (a partir de 12/02/2016)

Protesto 4 – R$ 415,20 (a partir de 17/02/2016)

INDEFIRO o pedido de condenação das embargantes por litigância de má-fé.

Em razão da sucumbência mínima (art.86, §único do CPC), condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, o que faço com base no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Suspendo
, todavia, a exigibilidade das obrigações, as quais somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Passado esse prazo, extinguem-se tais obrigações do beneficiário (art.98, §3º do CPC).

Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral (art.487, I do CPC), constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, prossiga-se como execução de título judicial por quantia certa contra devedor solvente (art.702, §8º, CPC).

Para tanto, INTIME-SE,

através de ato ordinatório
,
o exequente para apresentação de memorial de cálculo atualizado e conforme os ditames da presente sentença.”

Nas razões recursais, as apelantes alegam carência da ação por ausência de título líquido, certo e exigível, impugnando a idoneidade das provas acostadas aos autos. Argumentam ainda que os títulos não têm aceite e que os recebimentos foram firmados por pessoas estranhas à empresa, além de impugnarem os encargos aplicados.

Afirma, ainda, insurgência quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa física ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA, por não ter havido prova de vínculo direto com os títulos protestados e nem fundamentação na inicial que justificasse sua inclusão na lide.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a carência da ação, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, ou, subsidiariamente, a exclusão da sócia do polo passivo e a improcedência do pedido monitório, além da improcedência dos encargos aplicados e limitação da condenação ao valor de R$ 42.415,96, correspondente ao somatório nominal dos títulos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 8620838), nas quais se pugna pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da validade da sentença que, ao apreciar embargos monitórios opostos em face de ação ajuizada por CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA, reconheceu o excesso de cobrança nos valores apresentados, mas manteve a constituição do título executivo judicial no valor apurado com base nas duplicatas devidamente protestadas, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, além de valores referentes ao protesto dos títulos.

A sentença afastou, ainda, o pedido de condenação por litigância de má-fé, deferiu o benefício da justiça gratuita às rés e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação.

A alegação central da Apelante reside na suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, o que comprometeria a própria admissibilidade da ação monitória. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto documental que instrui os autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, como prova escrita idônea para ação monitória, a apresentação de notas fiscais acompanhadas de protesto e comprovantes de entrega das mercadorias, mesmo que ausente contrato formal.

“É válida a nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, acompanhada do comprovante de entrega assinado e do protesto das duplicatas, como prova escrita para a ação monitória.”

(STJ, AgRg no AREsp 643.786/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

No presente caso, constam dos autos duplicatas devidamente protestadas (ID nº 22025644), planilha de cálculo discriminada (ID nº 8620594) e notas fiscais com assinaturas que, embora impugnadas genericamente, não foram objeto de contraprova eficaz quanto à ausência de vínculo com a empresa apelante.

A documentação apresentada pela empresa autora revela a existência de quatro duplicatas, todas protestadas, e relacionadas a fornecimentos de cimento, cuja entrega foi corroborada por assinaturas lançadas em notas fiscais. A tese defensiva de que as assinaturas não pertenceriam a prepostos da empresa embargante não foi acompanhada de qualquer prova técnica que infirmasse sua autenticidade, tratando-se de mera alegação sem suporte probatório. O mesmo se diga quanto à alegação de ausência de contrato: a jurisprudência dominante entende que o contrato não é peça obrigatória para o manejo da ação monitória, desde que existam documentos que revelem a relação comercial e o inadimplemento, como ocorre na espécie.

Ainda que os títulos estejam prescritos para fins executivos, a jurisprudência autoriza sua cobrança pela via monitória:

"É possível a propositura de ação monitória fundada em duplicata prescrita, com base na relação causal demonstrada pelos documentos."
(STJ, REsp 1.088.046/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)

A segunda preliminar recursal aborda a suposta ilegitimidade passiva da sócia da empresa, a Sra. Ana Claudia da Silva Vieira, sob o argumento de que não há fundamento legal para sua inclusão na lide. Mais uma vez, não assiste razão às apelantes. A empresa A C DA SILVA VIEIRA possui natureza jurídica de empresa individual de responsabilidade limitada (EPP), circunstância que enseja confusão patrimonial entre a pessoa física da sócia e a pessoa jurídica. Nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive deste egrégio Tribunal, firma individual constitui mera ficção jurídica, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seu titular, sendo este responsável direto pelas obrigações da empresa.

Ultrapassadas as preliminares, adentra-se o mérito propriamente dito, no qual as recorrentes insistem em desconstituir o título executivo judicial formado pela sentença sob a alegação de inexistência de entrega de mercadorias, cobrança excessiva e ausência de pactuação dos encargos aplicados. Com relação à suposta ausência de entrega, já se pontuou que os documentos acostados pela autora foram suficientes para demonstrar, ao menos em juízo de verossimilhança, a regularidade da relação comercial, notadamente diante da ausência de impugnação específica aos comprovantes de entrega no momento oportuno.

Quanto aos encargos aplicados, a sentença impugnada foi cuidadosa ao afastar cobranças excessivas, reconhecendo o excesso de execução e delimitando o valor do título executivo judicial apenas aos valores documentados. A correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês são critérios admitidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e se amoldam ao disposto no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade nos critérios de atualização adotados.

Registre-se, ainda, que as rés não apresentaram qualquer prova de pagamento ou fato extintivo do crédito, limitando-se a impugnações genéricas e argumentos desconectados do conjunto probatório, o que afasta a possibilidade de acolhimento do recurso. A sentença, ao reconhecer parcialmente os embargos e limitar a cobrança aos valores efetivamente devidos, atuou com prudência, razoabilidade e observância ao contraditório, formando título executivo judicial nos exatos termos do art. 702, §8º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que rejeitos os Embargos Monitórios e constituiu o título executivo judicial.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado. Contudo, ressalto que, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, reconhecida expressamente nos autos, a exigibilidade da referida verba honorária fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2025